Tribunal: TJSP
Processo: 2233355-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO - Comprovado o consilium fraudis mediante aquisição de direitos sobre vários veículos por uma única empresa quando já havia ação movida contra a devedora que a levou à insolvência com título executivo judicial constituído - Má-fé da adquirente em conluio com a devedora que restou demonstrada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.